Tribunal: TJMT
Processo: 1003303-08.2026.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003303-08.2026.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DOS ANJOS OLIVEIRA - CPF: 074.806.971-20 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - COBRANÇA DE FATURAS APÓS O DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO - DANO MORAL - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débitos, reconheceu a irregularidade de inscrições restritivas e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se os débitos que ensejaram a negativação do consumidor possuem origem e exigibilidade comprovadas; e (
ii
) se o valor da
indenização por danos morais fixado na sentença comporta redução
.

III. Razões de decidir

3.
À luz dos elementos constantes dos autos, a documentação apresentada pela concessionária revela inconsistência entre o desligamento da unidade consumidora e a emissão de cobranças posteriores, sem esclarecimento da origem dos débitos impugnados.

4. Diante desse cenário, ausente comprovação da regularidade das cobranças, subsiste a declaração de inexigibilidade dos débitos e a ilicitude das inscrições restritivas delas decorrentes.

5. Nessa linha, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
.

6.
Quanto ao valor da indenização, a inexistência de circunstâncias excepcionais além da própria negativação indevida recomenda sua redução, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A ausência de comprovação da origem e regularidade de débitos que ensejam inscrição do consumidor em cadastro restritivo autoriza a declaração de inexigibilidade da cobrança e a condenação por danos morais, admitida a redução do quantum quando inexistentes repercussões excepcionais além da própria negativação indevida
.”
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003303-08.2026.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

CARLOS EDUARDO DOS ANJOS OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
CARLOS EDUARDO DOS ANJOS OLIVEIRA
, a qual julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos que deram origem às inscrições restritivas em nome do autor e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00,
devendo incidir juros de 1% ao mês a partir do ato danoso e correção monetária (Taxa Selic) a contar desta decisão
, conforme sentença de ID 368527865.

Por fim
,
condenou
a requerida
ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitrados em 1
0
% do valor
da condenação
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a regularidade da cobrança e da inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos, ao argumento de que os débitos decorrem de unidade consumidora cadastrada em nome do apelado.

Afirma que a documentação apresentada comprova a
existência da relação jurídica e a legitimidade da negativação, bem como

que inexist
e
ato ilícito apto a justificar a condenação por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização, por reputá-lo excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou,
alternativamente
,
a
redu
ção

d
o valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (
ID
368527872
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003303-08.2026.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

CARLOS EDUARDO DOS ANJOS OLIVEIRA

V O T O

Consoante se sabe, um dos requisitos primordiais para ensejar o dever de indenizar requer a demonstração do dano e o nexo causal,
sem os quais o pedido estará fadado à improcedência.

Cumpre analisar se a concessionária comprovou a legitimidade dos débitos declarados inexigíveis na sentença e das inscrições restritivas deles decorrentes, assim como a adequação do valor fixado a título de danos morais.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor
, ora apelado,
ajuizou a presente demanda após tomar conhecimento da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes por cinco débitos atribuídos pela
ENERGISA
, nos valores de R$ 77,57, R$ 52,26, R$ 63,67, R$ 48,70 e R$ 31,46, com vencimentos entre
outubro/
2024 e
março/
2025 (ID 368527544
).

Por sua vez, a
concessionária sustenta que os débitos decorrem de unidade consumidora cadastrada em nome do apelado, defendendo a regularidade da cobrança e da negativação promovida.

Todavia, os elementos probatórios produzidos não comprovam a legitimidade das cobranças que deram origem às inscrições restritivas
.

Com efeito, a apelante apresentou histórico de contas e ficha cadastral extraídos de seu sistema interno (ID 368527858 e 368527859), dos quais se extrai a existência da unidade consumidora nº 4601419 vinculada ao autor.

Entretanto, a própria documentação produzida pela concessionária revela inconsistência relevante.

Isso porque a ficha cadastral indica o desligamento da unidade consumidora em
08/10/2024
(ID 368527859), ao passo que o histórico de contas demonstra a emissão de cobranças com vencimentos posteriores a essa data, referentes aos meses de outubro e novembro
/
2024, janeiro e fevereiro
/
2025 (ID 368527858).

Embora incumbisse à concessionária esclarecer a origem desses lançamentos e demonstrar sua regularidade, nenhuma explicação técnica ou documental foi apresentada nesse sentido.

Assim, os elementos constantes dos autos não permitem concluir pela legitimidade dos débitos que fundamentaram as inscrições restritivas promovidas em nome do autor.

Cumpria à concessionária demonstrar, de forma objetiva, a origem das cobranças, a composição dos débitos e a regularidade da negativação. Contudo, não produziu prova suficiente para afastar a conclusão alcançada pelo juízo de origem.

Diante desse cenário
, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 77,57, R$ 52,26, R$ 63,67, R$ 48,70 e R$ 31,46, bem como ao reconhecer a ilicitude das inscrições restritivas deles decorrentes.

Do mesmo modo, subsiste o dever de indenizar.

Nessa hipótese, a
inscrição indevida do nome do
consumidor em
cadastro de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
, dispensando demonstração específica do prejuízo experimentado.

No caso, a negativação encontra comprovação documental por meio da consulta aos órgãos de proteção ao crédito juntada com a petição inicial (ID 368527544).

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que houve responsabilidade por parte da agravante quanto à inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, bem como ausência de culpa concorrente no caso concreto. Infirmar as conclusões do julgado demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação nesta esfera recursal. 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in
re

ipsa
, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2257643 SC 2022/0378030-7, Relator.: Ministro
RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2023)

Assim, ausente demonstração da legitimidade dos débitos e comprovada a restrição indevida, impõe-se a manutenção da condenação por danos morais.

No tocante ao valor da condenação, o
quantum
indenizatório reclama fixação em patamar apto a compensar o dano suportado pela vítima e a desestimular a reiteração da conduta lesiva, sem ensejar enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

No caso concreto, embora a negativação indevida justifique a reparação moral, os débitos que originaram as inscrições totalizam apenas R$ 273,66, inexistindo demonstração de circunstâncias agravantes, como recusa de crédito, suspensão de serviços ou repercussões excepcionais na esfera pessoal do autor. Tais elementos recomendam a redução do
quantum
indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Sob tal aspecto, a
ausência de consequências mais gravosas além da própria negativação indevida constitui circunstância relevante para a fixação do quantum indenizatório. Embora a restrição creditícia justifique a condenação por danos morais, inexistem elementos que evidenciem repercussões excepcionais aptas a justificar a manutenção do valor arbitrado na origem
.

Portanto, o valor de R$
8
.000,00 fixado pelo juízo de origem, embora não configure valor exorbitante, não guarda proporcionalidade com as circunstâncias específicas do caso, nas quais o
dano restringiu-se ao aspecto patrimonial e ao transtorno decorrente da necessidade de medidas judiciais para reparação.

Evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor, e considerando o grau de culpa da concessionária, a capacidade socioeconômica das partes e a ausência de gravames adicionais além da própria negativação indevida, tais como suspensão do fornecimento de energia, recusa comprovada de crédito ou outras repercussões excepcionais, impõe-se a redução da indenização por dano moral para R$
3
.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Nesse sentido
:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes,
devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.” (N.U 1008772-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023,
Publicado
no DJE 02/03/2023) (
g.n
.)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$
3
.000,00.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026